Tribunal: TJDFT
Processo: 0701813-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. BANCO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM WEBSITE. GOLPE DO LEILÃO. TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DO FRAUDADOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE.

I – O Banco-réu é parte legítima, à luz dos fatos articulados na inicial e segundo a teoria da asserção, por ser a instituição mantenedora da conta corrente do fraudador.

II – O apelado-autor acessou, por sua própria iniciativa e voluntariedade, website de suposta empresa de leilão, aderiu ao procedimento e realizou o pagamento do veículo arrematado, mediante transferência para a conta corrente do fraudador mantida no Banco-réu. Na lide em exame, não ficou configurada a falha na prestação do serviço atribuível ao Banco-réu, e os elementos do processo evidenciam, em verdade, a culpa exclusiva da vítima, o que exclui a responsabilidade da instituição bancária, nos termos do art. 14, § 3o, inc. II, do CDC. Sentença reformada para julgar integralmente improcedente o pedido indenizatório por dano material.

III – Apelação conhecida e provida.